Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737318-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY EMBARGADO: ANDERSON CARLOS LINDENBERG DESPACHO Em razão do eventual efeito infringente/modificativo dos Embargos de Declaração opostos pela parte ré, intime-se o autor/embargado para, caso queira, apresentar contrarrazões, no prazo de cinco dias, ao recurso oposto. Brasília, 18 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator